Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE.
CASO EM EXAME
Recurso interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP, BRASILPREV, CAIXA CAPITALIZAÇÃO, CAIXA CONSÓRCIO e CMV, em ação de execução ajuizada em 1995. O juízo de origem considerou não demonstrado o exaurimento dos meios disponíveis pelo exequente para localização de bens dos devedores.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I - Possibilidade de expedição de ofícios para obtenção de informações patrimoniais dos executados. II - Necessidade de demonstração do exaurimento dos meios convencionais de busca.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O processo de execução deve atender ao interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, garantindo a efetividade da tutela executiva.
2. Embora seja dever do exequente indicar bens à penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cabe ao magistrado adotar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
3. A execução tramita há quase 30 anos, com mais de 15 diligências já realizadas sem sucesso, demonstrando a dificuldade na localização de ativos penhoráveis.
4. A exigência de comprovação adicional de exaurimento, após um lapso temporal tão extenso, configura formalismo excessivo e restringe indevidamente o direito do exequente.
5. A recusa na expedição de ofícios para obtenção de informações inacessíveis por meios ordinários compromete a efetividade da execução.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de tais diligências quando esgotados os meios regulares de localização de bens (TJDFT, Acórdãos 1239902 e 1284518).
DISPOSITIVO E TESE
Dado provimento ao agravo de instrumento, determinando a expedição dos ofícios requeridos pelo exequente.
TESE: É cabível a expedição de ofícios a órgãos que detenham informações sobre ativos financeiros dos executados quando demonstrada a ineficácia dos meios ordinários de busca, assegurando a efetividade da execução.